Tribunal: TJMMG
Processo: 2000826-25.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000826-25.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jéssica Costa Ferrazani contra acórdão desta Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença absolutória (Evento 38). Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão impugnado incorreu em omissões e contradições quanto a pontos cruciais da tese recursal, notadamente aqueles relativos à interpretação de normas federais e constitucionais. Aduziu que a interposição tem como finalidade precípua a formação do pré-questionamento, em observância às Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou, em síntese, que o acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, deixou de se manifestar de forma expressa e fundamentada sobre questões relevantes para o deslinde da causa, agrupadas em dois eixos principais: (a) o pré-questionamento constitucional, referente à violação do princípio da igualdade e à aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (Resolução n. 254/2023); e (b) o pré-questionamento infraconstitucional, atinente à interpretação do dolo e ao concurso de crimes previstos nas Leis n. 8.906/1994 e n. 13.869/2019. Quanto ao primeiro ponto, afirmou que o juízo de origem, embora tenha mencionado o referido Protocolo de Gênero, deixou de aplicá-lo concretamente, a despeito de os fatos terem ocorrido em contexto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 violência institucional com marcadores de gênero, envolvendo uma advogada, mulher e gestante, sozinha em ambiente militar e diante de homens armados. Asseverou que tal omissão configura “violência hermenêutica”, contribuindo para a “invisibilidade” da violência de gênero. Requereu, assim, manifestação expressa sobre: se a não consideração da vulnerabilidade da vítima (mulher grávida) na análise do dolo e da tipicidade das condutas violou o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos no art. 5º, caput e inciso I, da Constituição da República (CR); e qual o impacto concreto da adoção do Protocolo de Gênero na valoração da prova, em especial a testemunhal, e na aferição da conduta dos policiais militares, de modo a evitar a perpetuação da violência institucional. No segundo eixo, de natureza infraconstitucional, sustentou omissão quanto à interpretação do elemento subjetivo (dolo) dos crimes previstos no art. 7º-B da Lei n. 8.906/1994 e no art. 20 da Lei n. 13.869/2019. Defendeu que ambos os tipos penais são formais, consumando-se pela mera obstrução do direito, bastando o dolo genérico consistente na consciência da ilegalidade e na prática voluntária do ato. Aduziu que o acórdão, ao manter a absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas, teria restringido indevidamente o núcleo do tipo penal à comunicação pessoal e reservada, desconsiderando condutas graves como a retirada coercitiva da advogada, a exigência de procuração e a exposição vexatória. Pleiteou que o colegiado esclareça se a absolvição decorreu da exigência de dolo específico – não previsto na lei –, e se tais condutas não seriam suficientes para configurar o dolo genérico, necessário à tipicidade dos crimes. Aduziu, ainda, omissão quanto à aplicação conjunta das leis penais federais e ao reconhecimento do concurso de crimes, conforme denunciado e reiterado na apelação, sustentando que o acórdão não enfrentou de forma expressa a admissibilidade do concurso formal ou material entre as infrações descritas. Requereu manifestação sobre os fundamentos que justificariam a prevalência do princípio da especialidade em detrimento das regras dos artigos 29 e 70 do Código Penal. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as omissões e ambiguidades apontadas, com o pré-questionamento explícito das seguintes matérias: (i) violação ao art. 5º, inciso I, da CR, pela não aplicação do Protocolo de Gênero do CNJ; (ii) interpretação do elemento subjetivo e da natureza formal dos crimes previstos nas Leis n. 8.906/1994 e n. 13.869/2019; e (iii) rejeição do concurso de crimes entre os referidos tipos penais, com a devida explicitação do fundamento legal para o afastamento de um ou de ambos (Evento 50). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. A embargante sustenta a existência de omissões e ambiguidades no acórdão proferido por esta Segunda Câmara, afirmando que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre: (a) a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 254/2023); (b) o elemento subjetivo (dolo) dos crimes imputados; e (c) o concurso de crimes entre o art. 7º-B da Lei n. 8.906/1994 e o art. 20 da Lei n. 13.869/2019. Todavia, as alegações deduzidas pela embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se vislumbre qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a integração do acórdão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. O acórdão embargado apreciou, de forma expressa, minuciosa e fundamentada, as teses suscitadas pela assistente de acusação, analisando a prova colhida nos autos e a tipificação das condutas descritas na denúncia. Com efeito, o colegiado afastou a incidência do crime de abuso de autoridade (art. 20 da Lei n. 13.869/2019), ao reconhecer a ocorrência de concurso aparente de normas entre o referido dispositivo e o art. 7º-B do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aplicando o princípio da especialidade, por se tratar de hipótese específica de violação de prerrogativas da advocacia. Tal ponto foi amplamente desenvolvido, com suporte doutrinário, não havendo qualquer omissão a ser suprida. Do mesmo modo, quanto à alegada omissão referente ao elemento subjetivo do tipo penal, não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao consignar que as condutas descritas – tais como a retirada coercitiva da advogada das dependências da companhia, a exigência de procuração, a negativa de acesso ao Registro de Evento de Defesa Social (REDS) e eventuais constrangimentos vivenciados –, embora lamentáveis, não integram o núcleo do tipo penal previsto no art. 7º-B c/c o art. 7º, inciso III, do Estatuto da OAB, que se restringe ao direito de comunicação pessoal e reservada entre o advogado e seu cliente. Dessa forma, a absolvição dos réus foi mantida com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ante a constatação de que os fatos narrados não constituem infração penal, e não em razão de qualquer exigência de dolo específico. No tocante à suposta omissão relacionada ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, igualmente não há vício a ser sanado. O voto condutor reconheceu expressamente a relevância das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que a sentença de primeiro grau observou o Protocolo ao considerar o contexto de desigualdade de gênero e de poder presente nos autos, reconhecendo a condição da vítima – mulher, advogada e gestante – como fator de vulnerabilidade. Todavia, o acórdão foi enfático ao afirmar que a aplicação da perspectiva de gênero não autoriza o afastamento dos limites objetivos da imputação penal, razão pela qual, embora se reconheça a dimensão simbólica e social do episódio, a absolvição dos acusados decorreu da ausência de provas suficientes para demonstrar a violação do direito de comunicação pessoal e reservada da advogada com seu cliente, único núcleo de tipicidade previsto no art. 7º-B do Estatuto da OAB. Assim, não houve desconsideração da perspectiva de gênero, mas apenas a reafirmação de que a imputação penal deve permanecer adstrita aos elementos objetivos e subjetivos legalmente previstos. Registre-se que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão dos fundamentos jurídicos do acórdão, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão efetiva, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido é a firme orientação dos tribunais superiores: EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Penal. Alegada omissão na decisão embargada. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O julgado embargado não incorreu em omissão, tendo sido decidida, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Ademais, no julgado impugnado, se consignou expressamente o caráter infraconstitucional da questão relativa à competência do juizado especial criminal para apreciar infração de menor potencial ofensivo. 4. Embargos rejeitados. (RE 1305181 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de modo exaustivo, todos os pontos relevantes, assentando que a absolvição dos réus se fundou na ausência de prova cabal e inequívoca de que tenham impedido dolosamente que a advogada conversasse, reservadamente, com seus clientes, considerando-se, ainda, o contexto fático e estrutural da unidade militar. As razões deduzidas pela embargante evidenciam, portanto, o intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nos embargos de declaração. Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, registre-se que, em matéria penal, os embargos de declaração apenas se prestam a essa finalidade quando efetivamente presente algum dos vícios previstos em lei. Como não se vislumbram obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não há que se falar em prequestionamento, sob pena de admitir-se a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator